Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-63.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
O apelante solicita os benefícios da Justiça Gratuita e, embora haja o indeferimento na sentença, incorreu o magistrado sentenciante em error in procedendo em não oportunizar a parte, a comprovação da alegação de hipossuficiência, nos termos §2o., do artigo 99 do CPC que prevê “antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Assim, atento a celeridade e economia processual e ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível converter o julgamento em diligência a fim de oportunizar a parte postulante da justiça gratuita a comprovação das alegações, nesta Instância, trazendo aos autos provas documentais da hipossuficiência alegada:, tais como: juntada de provas de rendimentos e gastos mensais, cópia de imposto de renda, extrato de banco três últimos meses, eventuais inscrições e outros documentos que entenda relevantes para apreciação.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal, com ou sem a juntada dos documentos, certifiquem-se e façam-me cls. para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator